Tribunal: STF
Processo: RE 78206
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA.
QUANDO JULGADA PROCEDENTE, O RECURSO CABIVEL, EM FACE DO ART. 846 DO
ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ERA O DE AGRAVO DE PETIÇÃO.
HONORARIOS ADVOCATICIOS.
CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO SEU PAGAMENTO, NO PROCESSO DAQUELA
EXCEÇÃO.
PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA,